Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704078-37.2022.8.07.0007 APELANTE: ROGERIO NAVARRO MACHADO, JURACI PESSOA DE CARVALHO JUNIOR, IVONE PEREZ DE CASTRO APELADO: IVONE PEREZ DE CASTRO, ROGERIO NAVARRO MACHADO, JURACI PESSOA DE CARVALHO JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação de Despejo proposta por Ivone Perez de Castro em desfavor de Rogério Navarro Machado e Juraci Pessoa de Carvalho Junior objetivando a rescisão do contrato locatício e a desocupação do imóvel, sob o fundamento de inadimplência, desde dezembro de 2021. Os pedidos formulados na petição inicial foram julgados parcialmente procedentes, nos termos do art. 487, I, do CPC, para rescindir o contrato de locação firmado pelas partes e condenar os Réus, de forma solidária, a pagarem ao Autor aluguéis no valor mensal de R$ 7.222,22, devidos desde 8.1.2022, inclusive os que vencerem no curso da demanda (art. 323 do CPC), até a efetiva entrega das chaves, devidamente acrescidos de multa de 20%, correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1%, desde a data do inadimplemento. Deverão ser abatidos do montante final os valores parciais pagos pelos Réus, corrigidos desde os desembolsos. Foi determinado que após o trânsito em julgado da sentença seja expedido mandado de intimação para desocupação voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias. Inconformados, ambas as partes apelam. Nas razões recursais Id. 45960418, Rogério Navarro Machado e Juraci Pessoa de Carvalho Junior alegam, preliminarmente, a ocorrência de sentença citra petita, por não analisar a sobreposição de vontades da proprietária e a administradora do imóvel, que formulou acordo de redução do aluguel para R$ 6.000,00 (seis mil reais) por prazo indeterminado. No mérito, requerem, em síntese, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial por estar comprovada a quitação dos alugueres, bem como pugnam pela redução da cláusula penal para 10% (dez por cento) sobre o suposto valor devido. Preparo comprovado - Id. 45960420. Ao Id. 45960421 a Autora requer a imediata expedição de mandado de despejo, por ter sido decretada a rescisão do contrato. Pontua que os recursos contra as sentenças proferidas em ações de despejo têm apenas efeito devolutivo, por força do art. 58, V, da Lei 8.245/91. Por meio da decisão Id. 45960426, a MM. Juíza a quo esclareceu que o pedido da parte autora foi objeto da sentença que determinou a expedição de mandado de intimação para desocupação voluntária, e o subsequente despejo, somente após o trânsito em julgado. As contrarrazões foram apresentadas Id. 45960429. Em seu Apelo adesivo, Id. 45960430, Ivone Perez de Castro requer a reforma da r. sentença no tocante à determinação de expedição de mandado de intimação para desocupação voluntária e subsequente despejo após o trânsito em julgado da ação. Reitera que referido entendimento destoa do artigo 58, V, da Lei 8.245/91 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Pede tutela de urgência para que seja declarado que a Apelação tem efeito apenas devolutivo e a determinação de expedição do mandado de desocupação. Fundamenta que o perigo de dano é evidente, pois foi demonstrada a inadimplência e a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes, e a demora na devolução do imóvel impede a locadora, ora apelante, de colocar o imóvel para nova locação. Preparo comprovado, conforme Id. 45960431. As contrarrazões não foram apresentadas – Id. 45960435. É o relatório. Decido. Segundo art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” A Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, ao dispor sobre as locações dos imóveis urbanos, assim estabelece: “Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: I - por mútuo acordo; II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual; III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las. (...) Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) § 1o O prazo será de quinze dias se: a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9 ou no § 2 do art. 46. § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. § 3o Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, e o despejo for decretado com fundamento no inciso IV do art. 9o ou no inciso II do art. 53, o prazo será de um ano, exceto no caso em que entre a citação e a sentença de primeira instância houver decorrido mais de um ano, hipótese em que o prazo será de seis meses. § 4° A sentença que decretar o despejo fixará o valor da caução para o caso de ser executada provisoriamente. Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9°, a execução provisória do despejo o dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) § 1° A caução poderá ser real ou fidejussória e será prestada nos autos da execução provisória. § 2° Ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu, como indenização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar, em ação própria, a diferença pelo que a exceder.” Como se verifica, o diploma legal transcrito não prevê a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da sentença para a ordem de desocupação voluntária. No entanto, é necessário pedir o cumprimento provisório da sentença no juízo de origem. Por fim, a Apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, pois a Lei no 8.245, publicada em 18 de outubro de 1991, que regula sobre as locações de imóveis urbanos e procedimentos a elas pertinentes, assim prevê no seu artigo 58: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas; II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento; IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando - se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile, ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil; V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. (g.n.)” Ante o exposto, recebo a Apelação apenas no efeito devolutivo, com base no art. 58, V, da Lei no 8.245/91. Não conheço do pedido de expedição de mandado de despejo, por inadequação da via eleita. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora